Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. CONDENAÇÃO POR MAIS DE UM CRIME NÃO IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. ART. 9o. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter indulto com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, relativamente a todas as execuções da pena.
2. Todas as condenações com trânsito em julgado até a data estipulada no Decreto (22/12/2023) devem ser unificadas para a realização do cálculo da comutação de penas, não se mostrando viável a execução individualizada de cada pena imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.